Tribunal: TJMT
Processo: 1017191-78.2025.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017191-78.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JOZINEIDE DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 581.458.262-68 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INICIAL INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DISPENSABILIDADE. OFENSA A INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

1. Diante do princípio da simplicidade e informalidade, a ausência de requerimento prévio ou esgotamento de via administrativa não impede a parte de promover ação judicial, tornando desnecessária a exigência de documentos adicionais.

2.

Recurso provido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, JULGO EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios.”

Na fundamentação da decisão que indeferiu a petição inicial o juiz “
a quo
” mencionou:

“O interesse de agir concerne à necessidade e a tutela jurisdicional. No caso dos autos, determinou-se a emenda da inicial a fim de comprovar, documentalmente, a negativa do seu pleito em ambiência administrativa/extrajudicial por meios oficiais (exemplo: serviço de atendimento ao consumidor (sac), procon.mt e consumidor.gov). Todavia, a parte o fez de maneira irregular.

(...)

Aliado a isso, o entendimento do Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 631.240 (Tema 350), entendendo que “o Judiciário não tem, e nem deve ter, a estrutura necessária para atender às pretensões que, de ordinário, devem ser primeiramente formuladas junto à Administração”, ressaltando que a falta de postulação administrativa quando a utilidade pretendida em juízo seja passível de solução no âmbito extrajudicial, caracteriza hipótese de ausência de interesse de agir, uma vez que não haveria pretensão resistida a justificar a opção pelo ingresso direto da ação judicial.

Dessa forma, a caracterização do interesse de agir nas ações de natureza prestacional das relações de consumo dependem da comprovação da prévia tentativa de solução extrajudicial da controvérsia, qual não restou demonstrado nos autos razão pela qual a extinção do processo sem julgamento do mérito é à medida que se impõe.”

A controvérsia cinge-se a respeito da não juntada de comprovante de prévio requerimento ou reclamação administrativa.

No caso, a ausência de prévio requerimento administrativo, por si só, não é causa suficiente para o reconhecimento da inépcia da inicial ou ausência do interesse de agir.

Logo, considerando o princípio da simplicidade e diante do excesso de formalismo, não há motivos para o indeferimento da inicial, em especial, se a petição inicial preenche o disposto no art. 14 Lei 9.099/95.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR -
EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REQUISITO NÃO EXIGIDO POR LEI - DESNECESSIDADE DO EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA - SENTENÇA RE
FORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A ausência de requerimento prévio ou esgotamento de via administrativa não impede a parte de promover ação judicial. Aplicação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, nos termos do artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal, disciplina que nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário. A exigência de requerimento administrativo, para demonstrar o interesse de agir, não pode ser condição para o conhecimento da ação. (N.U 1061496-90.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. DETERMINAÇÃO CUMPRIDA.
PRÉVIO

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Hipótese em que o juízo a quo proferiu sentença de indeferimento da inicial por não cumprimento da determinação de emenda à inicial, ao passo que há manifestação fundamentando a ausência do documento. 2. A negativa administrativa não constitui requisito para o ingresso em juízo. 3. Sentença anulada. 4. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1019924-57.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO– INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL -
AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
– PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE ACESSO À JUSTIÇA – NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO DO FEITO - SENTENÇA REFORMADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Se a petição inicial preenche todos os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC, não há que se falar em emenda para comprovar o prévio acionamento do réu na via administrativa, uma vez que o interesse de agir nas ações declaratórias de inexistência de débito está diretamente relacionado com a necessidade de intervenção do Judiciário para se reconhecer a inexigibilidade da dívida discutida.

2. Recurso conhecido e provido para anulação da sentença e retorno dos autos à instancia de origem para regular prosseguimento do feito.

(N.U 1046896-64.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/09/2024, Publicado no DJE 26/09/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESCABIMENTO. MERA FACULDADE DA CONSUMIDORA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

É descabida a exigência de que a autora esgote a via administrativa previamente ao ajuizamento da ação judicial visando solucionar o conflito envolvendo relação de consumo, sob pena de violação à garantia constitucional do livre acesso à Justiça.
(N.U 1015876-55.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024, Publicado no DJE 15/08/2024)

Com efeito, entendo que o recurso deve ser provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o seu processamento, tendo em vista a inaplicabilidade da causa madura, uma vez que não foi realizada audiência de conciliação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto
e, no mérito,
DOU PROVIMENTO

para desconstituir a sentença
que extinguiu o feito sem resolução do mérito, devendo o processo retornar ao juizado de origem para dar prosseguimento aos atos processuais.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025